Tribunal: TJSP
Processo: 1008990-77.2021.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE EQUIPAMENTOS IMPORTADOS SEM RECOLHIMENTO DE ICMS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA GARANTIDA PELO ARTIGO 150, VI, "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EQUIPAMENTOS QUE SE DESTINAM AO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DA IMPETRANTE, ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE – BENS QUE VISAM ATENDER AOS PRECÍPUOS FINS DA ENTIDADE E SEM O

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DESEMBARAÇO ADUANEIRO DE EQUIPAMENTOS IMPORTADOS SEM RECOLHIMENTO DE ICMS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA GARANTIDA PELO ARTIGO 150, VI, "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EQUIPAMENTOS QUE SE DESTINAM AO CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS DA IMPETRANTE, ENTIDADE BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS PRESTADORA DE SERVIÇOS DE SAÚDE – BENS QUE VISAM ATENDER AOS PRECÍPUOS FINS DA ENTIDADE E SEM O INTUITO DE COMERCIALIZAÇÃO – SENTENÇA CONCESSIVA DA SEGURANÇA MANTIDA – REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.